Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE.
I - Inviável a substituição da pena de prestação de serviço à comunidade por pena pecuniária, por previsão expressa disposta no art. 312-A da Lei no 9.503/1997.
II - Configurada a possibilidade de cumprimento da prestação de serviço à comunidade em dias e horários alternativos, sem prejudicar a jornada de trabalho do apenado, não há que se falar em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
III - Recurso conhecido e desprovido.